Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0708670-32.2019.8.07.0007 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões de recurso protelatório e ao pedido para sua condenação em litigância de má-fé (id. 13633886). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 02 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator